Tribunal: TJMT
Processo: 1006373-04.2024.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006373-04.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JULIANA FUJIMOTO - CPF: 019.482.871-96 (RECORRENTE), ADONIAS BATISTA DA SILVA - CPF: 944.789.021-00 (ADVOGADO), QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18 (RECORRIDO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1006373-04.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n. 1006373-04.2024.8.11.0003

Recorrente:
Sul América Companhia de Seguro Saúde

Recorrida
:
Juliana Fujimoto

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA ATUARIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de plano de saúde cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, reconhecendo a abusividade de reajuste de 32,9% aplicado em contrato coletivo e condenando as rés ao pagamento de indenização a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há incompetência dos Juizados Especiais diante da complexidade da causa e da necessidade de prova pericial; (ii) verificar a legalidade do reajuste aplicado com base em alegada alta sinistralidade no contrato coletivo de plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A verificação da abusividade do reajuste de plano de saúde coletivo por sinistralidade exige perícia atuarial ou contábil, o que caracteriza causa complexa e afasta a competência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o reajuste por sinistralidade nos contratos coletivos, desde que calcado em estudos técnico-atuariais, cuja análise demanda conhecimento especializado incompatível com o rito sumaríssimo.

5.

O enunciado 54 do FONAJE estabelece que a aferição da complexidade deve considerar o objeto da prova, sendo irrelevante a natureza do direito material discutido.

6.

Constatada a necessidade de prova técnica complexa, impõe-se o reconhecimento de ofício da incompetência do Juizado e a extinção do feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A análise da legalidade de reajuste por sinistralidade em contrato coletivo de plano de saúde demanda prova pericial atuarial, o que caracteriza complexidade incompatível com os Juizados Especiais.

2.

A competência do Juizado Especial deve ser afastada quando a demanda exige prova técnica que ultrapasse os limites do rito sumaríssimo.

3.

A aferição da complexidade da causa deve ser feita com base no objeto da prova, nos termos do Enunciado 54 do FONAJE.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigo 485, IV; Lei 9.099/95, artigo 51, II e artigo 55.

Jurisprudências relevantes citadas
:

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1006373-04.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n. 1006373-04.2024.8.11.0003

Recorrente:
Sul América Companhia de Seguro Saúde

Recorrida
:
Juliana Fujimoto

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Sul América Companhia de Seguro Saúde.

Ação:
de
Revisional de Contrato de Plano de Saúde Cumulada com Indenização por Dano Moral e Material.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença (Id.
274081354
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,

declarando a
abusividade do reajuste de 32,9% (trinta e dois virgula nove por cento) aplicado ao contrato coletivo de plano de saúde da autora e condenou solidariamente as requeridas ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a titulo de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id
.
274081356): defende a reforma da sentença para acolher a preliminar de incompetência do juizado especial, em razão da complexidade da causa.

Contrarrazões
(Id.

274081366
):
defende a manutenção da sentença

e o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1006373-04.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n. 1006373-04.2024.8.11.0003

Recorrente:
Sul América Companhia de Seguro Saúde

Recorrida
:
Juliana Fujimoto

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Sul América Companhia de Seguro Saúde.

Ação:
de
Revisional de Contrato de Plano de Saúde Cumulada com Indenização por Dano Moral e Material.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença (Id.
274081354
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a abusividade do reajuste de 32,9% (trinta e dois virgula nove por cento) aplicado ao contrato coletivo de plano de saúde da autora e condenou solidariamente as requeridas ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a titulo de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id
.
274081356): defende a reforma da sentença para acolher a preliminar de incompetência do juizado especial, em razão da complexidade da causa.

Contrarrazões
(Id.

274081366
):
defende a manutenção da sentença

e o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1006373-04.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n. 1006373-04.2024.8.11.0003

Recorrente:
Sul América Companhia de Seguro Saúde

Recorrida
:
Juliana Fujimoto

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Ação Revisional de Mensalidade de Plano de Saúde proposta por Juliana Fujimoto em face de
Sul América Companhia de Seguro Saúde e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A.
, em razão suposto reajuste em percentual acima do previsto.

Da narrativa dos fatos a recorrida alega que possuí contrato de plano de saúde junto à empresa recorrente, afirma que em junho de 2023 pagava mensalidade no montante de R$ 1.184,10 (mil cento e oitenta e quatro reais e dez centavos), porém, a partir de julho de 2023, foi imposta pelas requeridas um reajuste de 32,9% (trinta e dois vírgula nove por cento), elevando o valor para R$ 1.528,25 (mil quinhentos e vinte e oito reais e vinte e cinco centavos), percentual que afirma ser muito superior ao limite de 9,6% (nove vírgula seis por cento) estabelecido pela ANS.

Por entender que o aumento foi abusivo, a autora buscou o PROCON, onde foi realizada audiência de conciliação, sem sucesso. Diante disso, buscou a via judicial para obter a redução do valor cobrado pela mensalidade, assim como o ressarcimento dos valores já pagos.

A empresa recorrente arguiu preliminar de incompetência do juizado especial para julgar o feito, ante a necessidade de perícia contábil. Em relação ao mérito, afirma que após análise dos extratos de utilização verificou-se o aumento significativo de sinistralidade do contrato em discussão, razão pela qual o valor das mensalidades dos beneficiários foi reajustado em 32,9% (trinta e dois vírgula nove por cento).

A controvérsia dos autos cinge-se em analisar a abusividade, ou não, do reajuste e da legitimidade da cobrança, referente ao contrato de plano de saúde coletivo firmado entre as partes.

Ressalta-se que os reajustes anuais aplicados em todos os contratos de planos de saúde coletivos são legítimos, desde que os índices sejam devidamente comunicados à Agência Nacional de Saúde.

Isso porque, nos contratos coletivos não há percentual previamente fixado pela agência reguladora, mas apenas a obrigação de a operadora de saúde informar o reajuste aplicado no ano, o qual poderá ser livremente negociado com a contratante. Isto é o que se extrai da Resolução Normativa nº. 128/2006 da Direção Colegiada da ANS e da Instrução Normativa nº. 13/2006 da DIPRO/ANS.

De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é abusiva a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde, por aumento de sinistralidade, cabendo ao magistrado a respectiva análise, no caso concreto, do caráter abusivo do reajuste efetivamente aplicado.

Contudo, para verificação da abusividade alegada pela recorrida, faz-se necessária a realização de perícia contábil, a fim de estabelecer o percentual de aumento justo, visando ao restabelecimento do equilíbrio contratual, o que inexoravelmente implica no reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais para o processamento dessas demandas, ante a notória complexidade do cálculo envolvido na solução da controvérsia.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FIRMADA NA ORIGEM . JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPETÊNCIA AFASTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1 .
A demanda extinta pela decisão impetrada volta-se a requerimento de declaração de ilegalidade de reajustes de plano de saúde contratado, a devolução do montante indevidamente pago e a determinação para que a ré se abstenha de cobrar reajustes no curso do processo em valores superiores aos divulgados pela Agência Nacional de Saúde. 2. O Tribunal de origem negou a segurança ao argumento de que a análise da controvérsia não dependeria de cálculos simples, mas sim de exame pericial contábil ou atuarial, a critério do Juízo, para a verificação do aumento da sinistralidade do grupo a justificar o reajuste da mensalidade do plano de saúde e cuja complexidade impediria a sua produção no âmbito dos juizados,
já que todos os atos são concentrados em audiência (art. 33 da Lei n . 9.099/1995). 3. Acerca da questão, não se desconhece o entendimento desta Corte segundo o qual a suposta necessidade de produção de prova pericial, por si só, não é capaz de aferir a complexidade da causa e, consequentemente, afastar a competência do Juizado Especial .Precedentes. Acontece que, na hipótese dos autos, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível a majoração das mensalidades do plano de saúde em virtude da sinistralidade, a partir de estudos técnico-atuariais, para buscar a preservação da situação financeira da operadora, desde de que o reajuste não seja declarado abusivo apenas com base nos índices de majoração anuais divulgados pela ANS e nos indexadores que medem a inflação, sob pena de ferir o equilíbrio atuarial do plano. Precedentes. 4 . No caso, o Tribunal de origem, examinando a controvérsia e o acervo fático-probatório dos autos, entendeu pela necessidade de produção de prova pericial complexa para aferir a abusividade da cláusula de reajuste, pelo que deve ser afastada a competência do Juizado Especial. 5. Desse modo, ausente o direito líquido e certo aferível de plano.Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no RMS: 71970 SP 2023/0269102-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

Como cediço, aos Juizados Especiais são reservadas apenas as ações de menor complexidade, além de ser vedada a prolação de sentença ilíquida, o que torna inviável a determinação de perícia atuarial para apuração de percentual justo na fase de cumprimento de sentença.

Nesse sentido é o entendimento:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE. DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO. REAJUSTES DAS MENSALIDADES EM DESACORDO COM OS ÍNDICES ESTABELECIDOS PELA ANS
. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E ANUAL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ATUARIAL PARA SE ESTABELECER O PERCENTUAL JUSTO. TESE FIXADA PELO STJ NO RESP. 1.568.244, SUBMETIDO AO REGIME DE RECURSO REPETITIVO. SENTENÇA EM DESCONFORMIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. MATÉRIA COMPLEXA QUE FOGE À COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 51, INC. II, DA LEI Nº 9.099/95. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-
Ante a complexidade da matéria em debate, que não possibilita a sua análise no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, há de ser extinto o feito, devendo a parte autora discutir a matéria no âmbito da Justiça Comum,
nos termos do art. 3° da Lei 9.099/95. (N.U 1068311-40.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE CLÁUSULA ABUSIVA – PLANO DE SAÚDE COLETIVO ÍNDICE DE REAJUSTE ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ATUARIAL PARA SE ESTABELECER O PERCENTUAL JUSTO - TESE FIXADA PELO STJ NO RESP. 1.568.244 - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PREJUDICADO.
Os reajustes anuais aplicados em todos os contratos de planos de saúde são legítimos, e no caso dos contratos coletivos, basta que os índices aplicados sejam devidamente comunicados à Agência Nacional de Saúde, contudo, para verificação da abusividade alegada como no caso, se faz necessária perícia contábil conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp. 1.568.244/RJ, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95.
Incompetência do Juizado Especial Cível reconhecida de ofício. Recurso prejudicado. (N.U 1010522-74.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 30/06/2024)

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADE.
REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E ANUAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ATUARIAL PARA SE ESTABELECER O PERCENTUAL JUSTO. TESE FIXADA PELO STJ NO RESP. 1.568.244, SUBMETIDO AO REGIME DE RECURSO REPETITIVO. COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO. 1. Os reajustes anuais aplicados em todos os contratos de planos de saúde são legítimos, e no caso dos contratos coletivos, basta que os índices aplicados sejam devidamente comunicados à Agência Nacional de Saúde (Resolução Normativa nº. 128/2006 da Direção Colegiada da ANS e da Instrução Normativa nº. 13/2006 da DIPRO/ANS), o que a reclamada comprova através da documentação anexa ao id. 90896025. 2. O reajuste por faixa etária, contudo, se sujeita à Instrução Normativa nº 63/03 da ANS e para verificação da abusividade alegada pela autora, se faz necessária a análise do percentual indicado no contrato, comparando-o ao dispositivo acima colacionado, bem como a apuração do percentual adequado e razoável da majoração da mensalidade, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp. 1.568.244/RJ. 3. Apuração que implica no reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais para o processamento dessas demandas, ante a notória complexidade do cálculo envolvido na solução da controvérsia. 4. Sentença reformada para reconhecer, de ofício, a incompetência dos juizados especiais e, via de consequência, julgar extinto o processo sem resolução de mérito. 5. Recurso prejudicado. (N.U 1014648-84.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 29/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

Ressalta-se que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 do FONAJE,
in verbis
:

“A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

Com efeito, no presente caso, mostram-se presentes as condições necessárias à extinção do processo por necessidade de perícia atuarial (contábil) para apurar o correto percentual a ser fixado, o que afasta a competência dos Juizados Especiais.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para acolher a preliminar suscitada nas razoes do recurso e reformar a sentença, declarando a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar esta demanda e, via de consequência, extinguir o feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, IV, do CPC e artigo 51, II, da Lei 9.099/95.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cu
iabá-MT, 22/04/2025